Tribunal: STF
Processo: RE 1439300
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA (PARTICULAR X CAIXA, CONSTRUTORA E MUNICÍPIO). IMÓVEL FINANCIADO PELA CAIXA. PMCMV - FAIXA 1. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS PRÉ-EXISTENTES NO SISTEMA DE DRENAGEM DO RESIDENCIAL MONTE OLIMPO. SENTENÇA QUE CONDENOU APENAS O MUNICÍPIO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Apelação interposta pelo Município de Mossoró em face da sentença que: julgou improcedente o pedido formulado à inicial com relação à CAIXA ECONOMICA FEDERAL e à CONSTRUTORA, INCORPORADORA REPAV ROSÁRIO EDIFICAÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA, diante da ausência de responsabilidade sobre a inundação ocorrida no Residencial Monte Olimpo; e condenou o MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN a pagar à parte autora a importância de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais. Deferiu o benefício da Justiça Gratuita. Tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença entre o valor atualizado atribuído à causa (R$ 60.000,00) e o valor da condenação, aos advogados das demandadas, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa na forma do § 3º do art. 98 do CPC. Condeno, ainda, o Município ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, I, e 4º do CPC.



    2. O Município de Mossoró sustentou que não possui qualquer vínculo contratual com a parte autora e também não possui qualquer dever jurídico no andamento das obras realizadas, não contribuindo com os fatos descritos na petição inicial e supostamente causadores dos prejuízos alegados pela parte autora.



    3. Para melhor compreensão dos fatos narrados, observe-se o teor da sentença:



    (...)



    4. O imóvel em questão foi adquirido mediante a concessão de financiamento imobiliário, com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, consoante se verifica da cópia do Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária Em Garantia e Outras Obrigações - Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU - Imóvel na Planta Associativo - Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV.



    5. Trata-se de um empreendimento existente em Mossoró no Rio Grande do Norte. A parte ajuizou a ação em face da Caixa Econômica, da Construtora e do Município de Mossoró, e a discussão está relacionada a uma inundação que aconteceu no condomínio que foi construído mediante financiamento da Caixa Econômica Federal.



    6. A hipótese dos autos deve ser analisada de forma peculiar. O processo se desenvolve desde os idos de 2017, e após a realização de perícia técnica foi proferida a sentença julgando improcedente o pedido em relação à Caixa e à Construtora e condenado o município de Mossoró a pagar ao autor particular o valor de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais, basicamente, ao fundamento de que houve ali uma negligência do município que deixou acumular entulhos.



    7. Quanto à responsabilização do Município há elementos no laudo pericial que denotam que, a despeito do relato de que havia o descarte de materiais e entulhos nas ruas do condomínio, o perito não pode afirmar categoricamente que foram os entulhos que obstruíram o sistema de drenagem, até porque a existência de lixo e de entulho é decorrente da conduta equivocada da população de atirar lixo e entulhos nas ruas. Quanto à questão da urbanização desorganizada a questão é por demais complexa para ser analisada e colocada como causa determinante da responsabilidade civil da edilidade.



    8. Apelação do Município provida. Inversão do ônus da sucumbência, observado o art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X, e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente